Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. O caso dos autos trata-se de insurgência contra erro material no acórdão, uma vez que o montante da compensação por danos morais, na ocasião da sessão de julgamento, teria sido majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Entretanto, consta o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no acórdão publicado.
3. Assiste razão ao embargante, visto que o valor da compensação por danos morais, na ocasião da sessão de julgamento, foi majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), motivo pelo qual corrige-se a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, para constar: “majoro a condenação do banco réu em reparação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.
4. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS. Erro material corrigido.